Tribunal: TJDFT
Processo: 0702277-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. COBRANÇA UNIFICADA DE IPTU. LOTES CONTÍGUOS. IMÓVEIS AUTÔNOMOS. PROPRIETÁRIOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme estabelece o Código Tributário Nacional, assim como o Decreto no 28.445/2007, o fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, por natureza ou acessão física, como definido na lei civil.
2. Tratando-se de dois lotes contíguos, registrados como unidades autônomas, com matrículas diferentes e pertencentes a proprietários distintos, que abrigam um único edifício construído, o lançamento do IPTU deverá ser realizado para cada fato gerador do tributo, e a base de cálculo será o valor venal de cada lote separadamente, independentemente de qual for a destinação dada pelos proprietários, não havendo que se falar em afastar a incidência de IPTU sobre um dos imóveis.
3. No caso dos autos, restou verificada a impossibilidade de cobrança unificada do imposto, com base tão somente na construção de edifício sobre o terreno dos dois lotes autônomos e pertencentes a proprietários diversos.
4. Sucumbência invertida.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.